Tribunal: TJSP
Processo: 1000527-19.2023.8.26.0263
Classe: Agravo Interno Cível / Seguro
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
ção do preparo recursal. Deserção. Pedido de gratuidade de justiça que deve ser analisado pelo Juízo competente para o conhecimento de eventuais recursos especial ou extraordinário.
RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJSP; Agravo Interno Cível 1000527-19.2023.8.26.0263; Relator (a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Itaí - Vara Única; Data do Julgamento: 30/05/2024; Data de Registro: 30/05/2024)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Seguro

Relator(a):

Alfredo Attié

Comarca:

Itaí

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/05/2024

Data de publicação:

30/05/2024

Ementa:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO. Decisão monocrática que não conheceu do recurso mantida. Ausência de complementação do preparo recursal. Deserção. Pedido de gratuidade de justiça que deve ser analisado pelo Juízo competente para o conhecimento de eventuais recursos especial ou extraordinário.
RECURSO NÃO PROVIDO.